Tribunal: TJBA
Processo: 0501654-56.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501654-56.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONLEITE LTDA Advogado(s): FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, AMANDA ILARA ANDRADE DE FIGUEIREDO APELADO: COSME NASCIMENTO SILVA Advogado(s):EUVANIA PEREIRA FERNANDES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CHEQUES FURTADOS. AUSÊNCIA DE SUSTAÇÃO BANCÁRIA PELO TITULAR. CIRCULAÇÃO REGULAR DOS TÍTULOS. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS, E NÃO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela empresa ré Conleite Ltda. contra sentença que em ação indenizatória determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação supostamente indevida decorrente da devolução de cheques furtados. A empresa apelante alega ausência de conduta ilícita, boa-fé na circulação dos títulos e inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante é civilmente responsável pela inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a partir da devolução de cheques furtados e não sustados; e (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente dessa inscrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não obstante o registro de boletim de ocorrência policial (ID’s 88479078 e 88479079), o autor apelado não demonstrou nos autos que tenha solicitado ao banco sacado a sustação dos cheques furtados, o que permitiu a regular circulação dos títulos no mercado, rompendo o nexo causal entre a conduta da empresa apelante e o dano alegado. 4. Os cheques que deram origem à negativação foram devolvidos por insuficiência de fundos e não por divergência de assinatura, circunstância que afasta o reconhecimento de irregularidade aparente e caracteriza boa-fé objetiva por parte da empresa apelante (ID’s 88479074 e 88479075). 5. A responsabilidade civil do fornecedor é afastada, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor, especialmente pela omissão em adotar providências mínimas e eficazes para impedir o uso indevido dos títulos. 6. A ausência de conduta ilícita e de nexo causal direto entre a atuação da empresa apelante e o dano impede o reconhecimento de responsabilidade por dano moral, não sendo cabível a presunção de dano in re ipsa no caso concreto. 7. A exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, contudo, permanece válida, ante a inexistência de relação jurídica direta entre o autor e a empresa credora, apesar da ausência de responsabilidade civil por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, II, 86 e 355, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0527556-43.2016.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 16.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001185-88.2021.8.13.0074, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 02.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0501654-56.2016.8.05.0141, em que figuram como apelante CONLEITE LTDA e apelado COSME NASCIMENTO SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238